Tribunal: TJSP
Processo: 1003452-58.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Compras fraudulentas em cartão de crédito. Situação de fato já analisada em processo anterior. Autora que obteve ressarcimento de metade dos valores pagos, na ação anteriormente proposta. Descabimento de novas cobranças do mesmo débito pelo réu. Recurso improvido.